Tribunal: TCU
Processo: 036.090/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial em desfavor de Rivalmar Luis Gonçalves Moraes, Rosileia Mendes Oliveira, Rivalgenia Conceição Gonçalves Moraes, Benito Coelho Filho, Marcos Gomes de Sousa Sobrinho, Francisco de Assis Castro Gomes, Augustus Rodrigues Gomes e Maria Edina Araújo dos Santos Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS - em desfavor de Rivalmar Luis Gonçalves Moraes, de Rosileia Mendes Oliveira, de Rivalgenia Conceição Gonçalves Moraes, de Benito Coelho Filho, de Marcos Gomes de Sousa Sobrinho, de Francisco de Assis Castro Gomes, de Augustus Rodrigues Gomes e de Maria Edina Araújo dos Santos Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do citado Fundo ao Fundo Municipal de Saúde de Viana/MA, no período de 1o/1/2012 a 30/4/2015, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Maria Edina Araújo dos Santos Silva; 9.2. excluir da relação processual a Sra. Maria Edina Araújo dos Santos Silva; 9.3. considerar revéis os responsáveis Rivalmar Luis Gonçalves Moraes, Rosileia Mendes Oliveira, Rivalgenia Conceição Goncalves Moraes, Benito Coelho Filho e Marcos Gomes de Sousa Sobrinho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Francisco de Assis Castro Gomes e Augustus Rodrigues Gomes; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Rivalmar Luís Gonçalves Moraes, Rosileia Mendes Oliveira, Rivalgenia Conceição Goncalves Moraes, Benito Coelho Filho, Marcos Gomes de Sousa Sobrinho, Francisco de Assis Castro Gomes e Augustus Rodrigues Gomes, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Rivalmar Luís Gonçalves Moraes (CPF: XXX.123.413-XX), em solidariedade com Rosileia Mendes Oliveira (CPF: XXX.665.203-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/1/2012 110.250,00 12/1/2012 10.000,00 19/1/2012 272,50 26/1/2012 3.202,12 26/1/2012 91.496,68 26/1/2012 168,53 13/2/2012 311,00 16/2/2012 60.000,00 29/2/2012 3.897,28 29/2/2012 205,12 29/2/2012 30.764,93 2/3/2012 105.000,00 2/3/2012 15.750,00 2/3/2012 4.691,71 14/3/2012 311,00 27/3/2012 121.940,00 27/3/2012 90.878,11 27/3/2012 199,46 27/3/2012 3.789,76 27/3/2012 20.000,00 13/4/2012 311,00 24/4/2012 12.600,00 24/4/2012 15.750,00 24/4/2012 20.000,00 24/4/2012 128.037,00 27/4/2012 197,50 27/4/2012 3.752,57 27/4/2012 90.917,26 11/5/2012 311,00 16/5/2012 14.297,90 21/5/2012 34.818,45 23/5/2012 4.691,77 23/5/2012 20.000,00 23/5/2012 128.037,00 25/5/2012 194,50 25/5/2012 3.695,52 25/5/2012 90.977,31 19/6/2012 50.000,00 21/6/2012 263,10 21/6/2012 311,00 21/6/2012 48.660,88 21/6/2012 128.037,00 21/6/2012 4.998,94 16/7/2012 311,00 26/7/2012 128.037,00 27/7/2012 4.617,01 27/7/2012 99.052,91 27/7/2012 243,00 28/8/2012 63.899,82 28/8/2012 128.037,00 28/8/2012 389,64 28/8/2012 7.403,24 28/8/2012 16.940,00 28/8/2012 18.111,18 Débitos relacionados à responsável Rivalgenia Conceição Goncalves Moraes (CPF: XXX.705.933-XX), em solidariedade com Rivalmar Luís Gonçalves Moraes (CPF: 332.123.41300): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/10/2012 12.042,00 24/10/2012 9.207,59 24/10/2012 128.037,00 24/10/2012 103.922,92 13/11/2012 4.750,00 19/11/2012 103.922,92 20/11/2012 12.049,12 22/11/2012 20.000,00 26/11/2012 128.037,00 26/11/2012 6.197,64 27/11/2012 20.000,00 27/11/2012 11.687,17 10/12/2012 20.000,00 10/12/2012 17.300,00 12/12/2012 20.000,00 12/12/2012 105.034,10 19/12/2012 21.044,54 19/12/2012 262.074,00 19/12/2012 184.841,88 19/12/2012 14.312,20 27/12/2012 30.000,00 28/12/2012 3.366,05 28/12/2012 15.610,68 28/12/2012 16.736,38 28/12/2012 12.328,92 28/12/2012 4.848,61 28/12/2012 9.789,39 28/12/2012 25.000,00 28/12/2012 55.125,00 Débitos relacionados ao responsável Benito Coelho Filho (CPF: XXX.243.191-XX), em solidariedade com Marcos Gomes de Sousa Sobrinho (CPF: XXX.263.621-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/10/2012 23.772,35 4/10/2012 7.776,64 4/10/2012 16.996,73 4/10/2012 18.994,56 4/10/2012 18.209,00 4/10/2012 44.356,25 4/10/2012 46.404,47 4/10/2012 6.412,63 5/10/2012 13.569,37 5/10/2012 62.340,00 5/10/2012 56.840,00 9/10/2012 186.722,63 9/10/2012 100.000,00 9/10/2012 103.000,00 Débitos relacionados ao responsável Augustus Rodrigues Gomes (CPF: XXX.313.191-XX), em solidariedade com Francisco de Assis Castro Gomes (CPF: XXX.264.521-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/1/2014 41.289,00 14/1/2014 665,00 14/1/2014 21.567,10 14/1/2014 17.949,00 14/1/2014 96.390,10 14/1/2014 24.174,95 10/2/2014 121.347,80 4/3/2014 36.460,60 17/4/2014 7.814,24 17/4/2014 85.419,68 17/4/2014 21.988,68 8/5/2014 36.460,60 15/5/2014 94.282,20 15/5/2014 7.116,85 15/5/2014 21.927,76 2/6/2014 36.460,60 12/6/2014 4.750,32 12/6/2014 3.380,50 12/6/2014 21.988,68 1o/7/2014 36.460,60 24/7/2014 29.558,42 24/7/2014 23.151,71 14/8/2014 45.341,81 21/8/2014 7.116,85 16/9/2014 35.852,61 16/9/2014 6.761,01 16/9/2014 26.330,51 24/10/2014 36.460,60 11/11/2014 5.097,53 25/11/2014 36.460,60 19/1/2015 6.421,64 19/1/2015 122.011,21 6/3/2015 29.578,84 6/3/2015 3.225,17 6/3/2015 22.173,06 9/3/2015 37.900,00 11/3/2015 55.800,00 16/3/2015 55.800,00 16/4/2015 58.200,00 16/4/2015 36.460,60 30/4/2015 14.250,00 30/4/2015 33.250,00 9.6. aplicar individualmente aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 650.000,00 para Rivalmar Luis Gonçalves Moraes, R$ 380.000,00 para Rosileia Mendes Oliveira, R$ 270.000,00 para Rivalgenia Conceição Goncalves Moraes, R$ 130.000,00 para Benito Coelho Filho, R$ 130.000,00 para Marcos Gomes de Sousa Sobrinho, R$ 140.000,00 para Francisco de Assis Castro Gomes, R$ 140.000,00 para Augustus Rodrigues Gomes, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.10. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis, para ciência; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.12. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.